Tribunal: STF
Processo: ARE 1491513
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wenderson Soares da Costa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Apelação criminal defensiva. Condenação por crimes de corrupção ativa e porte de arma de fogo com numeração suprimida e carregador municiado, em concurso material (art. 16, §1°, IV da LA e 333 do CP, nf do art. 69 do CP). Recurso defensivo que não questiona o conjunto probatório e juízo de condenação do crime da lei de armas, restringindo os limites do thema decidendum à postulação absolutória do crime do art. 333 do CP, por fragilidade probatória e por ausência de dolo. Postulação adicional da Defensoria Pública, objetivando a aplicação de multa ao então advogado, nos termos do art. 265, do CPP, e expedição de ofício à OAB, notificando-a sobre a ausência de apresentação de razões de apelação pelo patrono constituído, no prazo conferido, além de fixação de honorários em favor do CEJUR da DPGE. Mérito que se resolve pontualmente em favor da defesa. Prova inequívoca de que o Apelante portava, sem autorização, uma pistola Taurus, calibre .380, com numeração de série suprimida, municiada com 18 cartuchos íntegros e tinha em depósito, um carregador .380, municiado com 15 cartuchos e mais 02 munições fora do carregador. Imputação adicional indicando que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, visando determinar que eles omitissem ato de ofício (prisão em flagrante). Instrução reveladora de que policiais receberam informes de que um miliciano, trajando calça jeans, camisa preta e um cordão, chegou ao bar no bairro de Campo Grande e efetuou disparo de arma de fogo para o alto. Agentes que se dirigiram ao local e prontamente identificaram o Apelante, a partir das características relatadas, e, em revista pessoal, arrecadaram, em sua cintura, a referida pistola, com a numeração suprimida e municiada. Recorrente que afirmou que não poderia ser preso e o perguntou ‘como poderia desenrolar a situação’, oferecendo, em troca de sua liberdade, um carregador municiado. Irmão do Recorrente que conduziu os policiais à residência, a pedido daquele, indicando especificamente o local do artefato, viabilizando a arrecadação do referido carregador .380, municiado com 15 cartuchos e mais 02 munições fora do carregador, além de touca balaclava preta e um caderno com anotações da milícia. Acusado que exerce u o direito ao silêncio na DP e , em juízo, confessou o crime da lei de armas, mas negou o crime de corrupção ativa, afirmando que não tinha ‘intenção de subornar os policiais e que informou que havia um cartucho em sua casa para colaborar’. Depoimento do informante arrolado pela defesa , que estava no local do crime, mas nada esclareceu sobre o crime do art. 333 do CP. Testemunho policial ratificando a versão restritiva, suficiente a atrair a primazia da Súmula nº 70 do TJERJ, indicando, inequivocamente, que o Réu ofereceu o carregador que tinha em sua em casa, com a intenção de ser ajudado pelos agentes, mantendo -o em liberdade. Ambiente jurídico -factual que não deixa dúvidas quanto à procedência da versão restritiva. Tipo do art. 333 do CP que encerra a definição de injusto formal, cuja concreção se contenta com a simples oferta ou promessa, independentemente da aceitação da vantagem indevida por parte do agente público destinatário. Apelante que, surpreendido em flagrante delito, ofertou aos policiais benefício patrimonial espúrio, dizendo, dentre outras coisas, ‘queria ajuda para não ser preso e contou que tinha outro carregador da pistola .380 em sua casa’. Tese de inexistência do dolo que não se acolhe, realçando -se que o respectivo tipo incriminador exibe natureza congruente, o qual se interliga com a manifestação volitiva natural, com o desejo final do agir, traduzindo -se pela simples consciência e vontade de realizar os elementos objetivos previstos, em abstrato, no modelo legal incriminador. Equivale dizer, por aquilo que naturalisticamente se observou, aquilata-se, no espectro valorativo, o que efetivamente o agente quis realizar, pelo que se acena positivamente pela sua presença no caso em tela (STJ). Juízos de condenação e tipicidade prestigiados, reunidos, no fato concreto, todos os elementos do tipo penal imputado, sendo incogitável qualquer pretensão absolutória. Dosimetria irreparável. Quantificação das sanções que se situa no âmbito da discricionariedade regrada do julgador (STF), pelo que, não havendo impugnação específica por parte do recurso, há de ser prestigiado o quantitativo estabilizado na sentença, já que escoltado pelo princípio da proporcionalidade, em regime semiaberto. Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas novas diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não mais viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Situação dos autos que, todavia, não se insere nessa realidade. Acusado que já se encontrava preso por força de decreto de prisão preventiva, cujos termos, hígidos e vigentes ao longo da instrução, foram ratificados por ocasião da sentença condenatória, alongando sua eficácia. Daí a orientação do STF no sentido de que, se ‘o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela -se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá -lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (STF). Custódia prisional mantida, reeditando seus fundamentos, agora ancorada por regime prisional compatível com a segregação (STJ). Situação dos autos que parcialmente viabiliza o acolhimento dos pedidos finais formulados por parte da Defensoria Pública. Patrono constituído e regularmente intimado para apresentar as razões de apelação, interposta na forma do art. 600, §4° do CPP, decorrendo in albis o prazo, sem apresentação da peça. Notificação do Réu sobre a inércia e constituição de novo patrono, valendo seu silêncio como aceitação do patrocínio pela Defensoria Pública. Apresentação de razões de apelação extemporânea, após a destituição tácita do Patrono pelo Recorrente. Procedência do pedido de aplicação de multa, pois, na linha da jurisprudência do STJ, ‘a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual’. Postura desidiosa do Advogado capaz de ensejar, igualmente, a expedição de ofício à OAB, considerando que ‘a multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato’ (STJ). Inviabilidade, todavia, do pedido (imotivado ) de condenação de honorários em favor do CEJUR -DPGERJ da Defensoria Pública (do assistido ou da parte adversa, não se esclareceu ): a uma, porque a atuação da Defensoria Pública, na espécie, se revelou como típica e institucional, na qualidade de instrumento d a preservação do direito indisponível de defesa na seara penal, em atenção ao disposto nos arts. 134 da Constituição Federal, 4 º da LC 80/94 e 261 do CPP (STJ); a duas, porque a regra do parágrafo único do art. 263 do CPP não se mostra extensivo à Defensoria Pública, a qual já se acha remunerada pelo Estado para o fim ali previsto, mas apenas aos defensores dativos, assim entendidos como advogados nomeados (STJ); e a três, porque, no processo penal, quando instaurado por ação pública, inexiste previsão legal específica para a imposição de verba honorária ao vencido (STJ), até porque a parte adversa nesta relação processual é o Ministério Público, o qual não está sujeito ao pagamento desse tipo de rubrica, mesmo em caso de solução absolutória (STJ). Tema relacionado à execução provisória da penas que, pela diretrizes da jurisprudência vinculativa do STF (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça. Situação dos autos que, todavia, não se insere nessa realidade. Acusado que já se encontrava preso por força de decreto de prisão preventiva, cujos termos, hígidos e vigentes ao longo da instrução, foram ratificados por ocasião da sentença condenatória, alongando sua eficácia. Daí a orientação do STF no sentido de que, se ‘o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela - se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá -lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (STF). Custódia prisional mantida, reeditando os fundamentos do decreto restritivo inaugural, agora ancorada por regime prisional compatível com a segregação (STJ), sendo inaplicável a Resolução CNJ nº 417/21, dada a condição de preso do Acusado. Parcial provimento do recurso, para impor ao advogado constituído, Dr. Bruno Feldens, o pagamento de multa de 10 (dez) salários-mínimos, na forma do art. 265 do CPP, e determinar a expedição de ofício à OAB, para as providências eventualmente cabíveis.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente